Tribunal: STF
Processo: Rcl 3847
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO.
A decisão tomada na Rcl
1.923, em razão da sua natureza subjetiva, possui eficácia
vinculante apenas em relação às partes que dele participaram. Por
isso mesmo, não figurando o agravante em nenhum dos pólos da
precitada relação processual, falta-lhe legitimidade ativa ad
causam. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.